Tribunal: TJDFT
Processo: 0029652-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029652-68.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a matéria está prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ. Assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de cláusulas contratuais ou matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018